Tribunal: TJDFT
Processo: 0754688-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATO DO SERVIÇO. SERVIÇO PÚBLICO DE ESGOTO. CONCESSIONÁRIA. OBSTRUÇÃO DE REDE PÚBLICA. INSTALAÇÃO INTERNA IRREGULAR. CONCAUSA.. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO PARCIAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível proposta por condomínio contra sentença que julga improcedentes pedidos de indenização por danos materiais e obrigação de fazer formulados em desfavor da concessionária de serviço público de água e de esgoto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se há responsabilidade da concessionária pelos danos decorrentes do extravasamento de esgoto, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor por fato do serviço; determinar se subsiste culpa concorrente entre apelante e apelada.
3. Examinar os elementos de prova, especialmente laudo pericial, para constatar existência de serviço defeituoso e verificar extensão do concurso de causas que resulta no evento danoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica à relação jurídica; o apelante se enquadra como consumidor vulnerável na prestação contratada de serviço público essencial.
5. A Lei 8.987/1995 prevê que concessionária responde pelos danos decorrentes da execução do serviço, conforme art. 25. O Decreto 5.631/1980, que aprova o regulamento para instalações prediais de esgotos sanitários no Distrito Federal, disciplina, no art. 12, que todo prédio que tiver a instalação sanitária ou qualquer dispositivo de esgoto situado abaixo da tampa do poço de visita indicado pela CAESB terá seus despejos elevados mecanicamente por meio de bombas centrífugas ou ejetores.
6. Para o CDC o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor. As questões relacionadas ao descumprimento do dever de desobstrução da rede de esgoto por parte da concessionária envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC.
7. O laudo pericial aponta que o transbordamento decorre de concausas: obstrução na rede pública de esgoto, sob responsabilidade do apelado, e irregularidade técnica no sistema interno do apelante, em desconformidade com Decreto Distrital 5.631/1980, Art. 12, pela inexistência de sistema de recalque para instalações situadas abaixo da tampa da caixa de inspeção.
8. A perícia identifica ausência de medidas preventivas e corretivas adequadas por parte da concessionária e risco aumentado pela inadequação estrutural interna do condomínio.
9. O concurso culposo da vítima para a ocorrência do evento danoso deve ser levado em consideração para fixar a gravidade da sua culpa em relação ao autor do dano, nos termos do art. 945, Código Civil.
10. Reconhecida a falha na prestação do serviço pelo apelado e constatada a contribuição do apelante para o dano, aplica-se o art. 945 do Código Civil (CC), com repartição proporcional das consequências.
11. Os valores de reparo apresentados pelo apelante não são impugnados especificamente pelo apelado. A soma dos prejuízos materiais corresponde a R$ 97.101,78 relativos às notas fiscais e R$ 80.113,48 relativos ao orçamento para obra de contenção, cuja divisão igualitária resulta na condenação parcial.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer responsabilidade concorrente e condenar a concessionária ao pagamento de indenização de R$ 88.607,63, acrescida de correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora pela Selic, deduzido o IPCA, desde a citação. Honorários sucumbenciais redimensionados para que cada parte suporte 50% do ônus sucumbencial devido ao patrono da parte adversa, fixado sobre 10% do valor da condenação.
Legislação relevante: Código de Defesa do Consumidor (CDC), Arts. 3o, 4o, 6o, 14 e 22; Lei 8.987/1995, Art. 25; Decreto Distrital 5.631/1980, Art. 12; Código Civil (CC), Art. 945.